Tribunal: TJES
Processo: 5023660-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023660-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIZIO OLIVEIRA DE SANTANA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5023660-23.2022.8.08.0048

Recorrente:
EDIZIO OLIVEIRA DE SANTANA

Recorrido:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
e
ADYEN DO BRASIL LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. A LIDE VERSA SOBRE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UMA GELADEIRA DUPLEX TF55S - 431 LT COMPRADA PELO RECORRENTE NO VALOR DE R$ 699,00 COM R$ 27,17 DE FRETE. OCORRE QUE ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO, O RECORRENTE NÃO HAVIA RECEBIDO O PRODUTO, TAMPOUCO O VALOR DESEMBOLSADO. AS RECORRIDAS ALEGARAM ILEGITIMIDADE PASSIVA POR NÃO SEREM FORNECEDORAS DO PRODUTO, SOMENTE INTERMEDIÁRIAS. PRELIMINAR DEVIDAMENTE REFUTADA EM SENTENÇA, VISTO INTEGRAREM CADEIA DE CONSUMO E AUFERIREM RENDA COM A TRANSAÇÃO, O QUE IMPLICA EM RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE ACORDO COM O CDC. PRELIMINAR AFASTADA. SOBRE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, TAMBÉM NÃO MERECE GUARIDA, VEZ QUE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO FOI SUFICIENTE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. QUANTO AO MÉRITO, O RECURSO PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. POR ÚLTIMO, NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL, VÊ-SE QUE ESTÃO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS NA HIPÓTESE NARRADA, NA MEDIDA EM QUE A PARTE RECORRENTE TEVE FRUSTRADA A SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO, BEM COMO PELO TRANSTORNO SOFRIDO AO TENTAR RESOLVER O CONFLITO ADMINISTRATIVAMENTE. A FALHA DE SERVIÇO É EVIDENTE, DE MODO QUE SÃO DESNECESSÁRIAS MAIORES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PONTO. EVIDENCIADO, DESSA FORMA, O SENTIMENTO NEGATIVO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE RECORRENTE. POR TAIS MOTIVOS, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO QUE SE REFERE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 800,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ABAIXO DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MAJORA-SE, NESTES TERMOS, O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O QUANTUM ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)